Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721697-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S.A, ante a decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos ação de indenização n. 0703411-44.2019.8.07.0011, declinou a competência para uma das varas da Justiça Federal, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de indenização proposta por MARIA APARECIDA DOS SANTOS em desfavor de BANCO DO BRASIL SA. Afirma que ao sacar as cotas do PASEP se deparou com a quantia de R$ 417,44 (quatrocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos); e que foram realizados depósitos anuais em sua conta individual do PASEP, até 1988 (último ano em que houve depósitos de cotas), valores estes que, acrescidos de juros e correção monetária por um período tão longo, totalizariam um montante bem superior ao que o banco entende como devido. No mérito, requer seja o réu condenado a restituir os valores da conta PASEP da autora, a título de danos materiais no montante de R$ 1.902,20 (hum mil, novecentos e dois reais e vinte centavos), já deduzidos o que já foi recebido. Em contestação, o réu suscita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência; suscita prejudicial de prescrição. No mérito, alega a inexistência de dano material; que houve equívoco da parte autora ao interpretar seus extratos da conta PASEP, visto que, no presente caso, não o existiu qualquer "retirada ilícita" de saldo; e que a autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento (FOPAG) e, por isso, em seus extratos aparecem débitos, que correspondem aos créditos diretos dos rendimentos na folha de pagamento. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. A ré suscita preliminar de incompetência da Justiça Comum, sob o fundamento que competente seria a Justiça Federal, já que o responsável pelas correções dos valores depositados em conta PASEP é a união, figurando o Banco do Brasil como mero gestor, o qual seria também parte ilegítima. Com efeito, o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, estabelece que a responsabilidade pela administração dos depósitos do PASEP efetuados em favor dos servidores da União é da instituição financeira. No caso, a pretensão da autora se refere à correção monetária que incidiu sobre os valores depositados, como se vê no ID Num. 50964883 - Pág. 17, onde a autora alega que “à Autora foi entregue uma quantia cujo valor estão flagrantemente incompatíveis com um longo período de correção monetária e juros moratórios, que consoante planilha em anexo daria o montante de R$ 1.902,20 (hum mil, novecentos e dois reais e vinte centavos)” (grifei). Assim, a sua causa de pedir demonstra claramente que pretende a autora a atualização monetária por outros índices diversos dos aplicados. Significa dizer que a pretensão da autora, no que se refere à correção monetária, deveria ser endereçada à União Federal, a qual é o ente que responde pelos atos do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece o Decreto no 1.608/1995 e art. 4o do Decreto no 9.978/2019. Considerando que a autora também alega que houve retiradas ilícitas de sua conta por parte do requerido quanto aos saldos, este é legítimo para figurar no polo passivo da demanda. Contudo, este juízo não é competente para o processo e julgamento do feito, haja vista a necessidade de inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo da demanda, a fim de responder à pretensão da correção monetária sobre os valores depositados. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das egrégias Varas da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com as nossas homenagens. Remetam-se os autos. Segundo o juízo a quo: (i) a causa de pedir versa sobre a atualização monetária por outros índices diversos dos aplicados; (ii) tal pretensão, correção monetária, deveria ser endereçada à União Federal, a qual é o ente que responde pelos atos do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece o Decreto no 1.608/1995 e art. 4o do Decreto no 9.978/2019. A Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 14424118), alegando: (i) o Banco do Brasil S.A, apesar de possuir natureza jurídica de sociedade de economia mista, inclusive, de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contidos na Constituição Federal, especificamente, em seu art.119, CF, atraindo, assim, a Súmula 42 do STJ; (ii) os fatos narrados na exordial apontam como causa de pedir as falhas na prestação do serviço imputadas ao Banco do Brasil S.A, justamente quanto a ineficiência e ingerência no que tange à administração do programa PASEP; (iii) em momento algum há questionamento ou impugnação, por parte da Agravante, direcionados aos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, apelo justo e evidente quanto à má gestão da entidade bancária, ora apelada, na administração dos referidos recursos e a devida aplicação dos rendimentos devidos Requer a atribuição de efeito suspensivo para que (i) seja reconhecida a preliminar de legitimidade do Banco do Brasil S/A, (ii) o processo não seja remetido à Justiça Federal. No mérito, requereu que seja dado provimento a fim de ver deferida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. O Agravante acostou a cópia integral da ação de indenização por dano material (ID 17526235). Preparo devidamente recolhido (IDs 17526237 e 17526238). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no bojo do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, bem como tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 14424121 e 14424122). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S.A, ante a decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos ação de indenização n. 0703411-44.2019.8.07.0011, declinou a competência para uma das varas da Justiça Federal. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que declinou a competência para a apreciação do feito para uma das varas da Justiça Federal, trazendo como pano de fundo discussão sobre a legitimidade passiva do Agravante em face da administração de conta vinculada do PIS/PASEP. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a despeito da atecnia da peça - que se limitou a pleitear o efeito suspensivo, invocando genericamente a regra do art. 1.019 do CPC sem cotejar, à exaustão, os requisitos - procederei à análise do pedido, considerando o conjunto da postulação, nos termos do art. 322, §2o do CPC. Considerando as alegações formuladas pela Agravante, bem como os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Não se trata aqui de reconhecer, in limine, legitimidade, ante à estreita via de apreciação, mas de vislumbrar suspensão da decisão até se ultimar o juízo dessa Relatoria acerca do mérito do presente agravo. Em relação à legitimidade ad causam do Banco do Brasil, a Agravante, em sua exordial, aduz que: (i) o réu/agravante é o gestor do PASEP; (ii) o réu não cumpriu a obrigação de corrigir monetariamente os valores objetos de depósito; (iii) não se discute as normas de administração dos fundos do PASEP ou mesmo a forma e os repasses realizados pela União; (iv) houve desvios dos valores repassados pela União, bem como má-gestão no que diz respeito à utilização dos valores. O Agravado, por sua vez, na origem, no que concerne à legitimidade ad causam, assevera que: (i) é apenas um depositário dos valores do Fundo do PASEP; (ii) não realiza atos de gestão; (iii) cabe à União estabelecer os índices de reajuste e de calcular a atualização dos saldos; (iv) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; (v) a União deve figurar no polo passivo. Desse modo, é possível afirmar que, em relação aos problemas da legitimidade e da competência (nesse caso intrinsecamente ligadas), a controvérsia reside em saber quem teria dano causa ao suposto dano material, de modo que a reflexão sobre a legitimidade passiva não prescinde da análise do direito material envolvido. A definição das atribuições de cada parte, portanto, é fundamental para estabelecer quem deve figurar no polo passivo. No caso concreto, a parte autora alega que o Banco do Brasil (ora agravante) não geriu adequadamente o Fundo do PASEP, gerando diversos prejuízos aos beneficiários e, ao mesmo tempo, afirma que não vislumbra qualquer ato que enseje a responsabilidade da União. Expôs, assim, a controvérsia a respeito do tema. No âmbito do limite estreito da presente tutela recursal, a Agravante se encontra em vias de experienciar a remessa do feito para a Justiça Federal, ainda pendente a discussão a respeito do mérito do agravo, qual seja a competência para o julgamento dos feitos que versam sobre o PASEP, materializando, assim, risco de dano irreparável, consistente na declinação de competência – que já se perfez – bem como a remessa do processo. Por outro lado, subsiste controvérsia em relação ao tema, o que acena para a probabilidade do direito, uma vez que os entendimentos desse Tribunal de Justiça divergem, ao ponto de ensejar IRDR no 0718415-57.2019.8.07.000, que se encontra sob a Relatoria do Desembargador Fernando Habibe. No que diz respeito legitimidade passiva e competência, são temas que trazem discussão e controvérsia debatida entre Agravante e Agravado, situação essa que traz a imiscuição entre o pedido de tutela recursal – atribuição de efeito suspensivo – e o mérito do presente agravo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a Agravante se encontra na iminência de ver o feito remetido à Justiça Federal. Assim, diante da irreversibilidade da medida, tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, concedendo, em parte, a tutela pleiteada. De um lado, temos a percepção do magistrado a respeito da ilegitimidade passiva e da incompetência da justiça local. De outro, a Agravante traz ao debate a discussão sobre a má gestão do banco, de modo a pretender afastar a competência da Justiça Federal. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a competência para processamento do feito, a partir das disposições legais que regem a matéria, o que, de fato, traz para a análise de mérito parte do problema suscitado pela Agravante no pedido de tutela. Para tanto, necessário apreciar a matéria no mérito. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da legitimidade passiva. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado pela remessa do feito para a Justiça Federal. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO, em parte, o pedido feito pela Agravante, para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e sobrestar, por ora, a eficácia da decisão agravada. Deixo de apreciar o pedido, in limine, de reconhecimento de competência do TJDFT, tendo em vista que será objeto do mérito do presente agravo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de julho de 2020 17:37:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador